Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE CARRO USADO, ANO 2011, COM 152.000 KM RODADOS À ÉPOCA EM QUE FOI ADQUIRDO. VÍCIOS NO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS. PROVA PERICIAL REALIZADA. COLISÃO APÓS A COMPRA. DANOS INERENTES AO TEMPO DE USO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de reparação de danos materiais cumulada com indenização por danos morais decorrentes de compra de veículo usado. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que é obrigação da concessionária dar ciência ao consumidor sobre o estado real em que se encontra o automóvel, entregando-o em condições adequadas para utilização e alega má-fé quando da realização do negócio.

2. O caso dos autos não se insere no conceito de vícios redibitórios. 2.1. De acordo com o laudo pericial, não foi possível estabelecer, com exatidão, no que diz respeito aos reparos pretéritos, o nexo causal anterior à aquisição do veículo pelo autor, assim como não conseguiu relacionar os vazamentos relatados no radiador do veículo a momento anterior ou posterior ao impacto decorrente do sinistro após a compra. 2.2. O veículo, com mais de 10 anos de uso, 182.154 km e rodados; mais de 30.000 km após a compra, não se podendo esperar que tenha as mesmas características de um veículo novo. 2.3. Ademais, os defeitos apresentados não comprometem o uso do carro, o qual, depois de realizada a manutenção, teve seu uso normalizado.

3. Precedente: “(...) A compra de veículo usado exige que maiores cautelas sejam tomadas por parte dos interessados, a fim de evitar que a vantagem financeira almejada seja sobrepujada por eventuais vícios constatados sobre o bem após o fechamento do negócio. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07042106420178070009, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 25/10/2018).

4. Em que pese as alegações do autor no sentido da má-fé do réu em vender-lhe carro defeituoso, não há prova nos autos de que o requerido tenha dissimulado ou ocultado os vícios alegados.

5. Apelo improvido.